Tribunal: TJDFT
Processo: 0719704-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. O recorrente (Itaú Unibanco) alega que o acórdão não considerou que a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor que forneceu seus dados ao estelionatário. Insiste na alegação de que a responsabilidade do banco, como mero prestador de serviço, foi excluída pela conduta do consumidor.

2. Não há omissão no acórdão embargado que considerou que o consumidor e a instituição bancária “concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso à sua conta, por meio de realização de “procedimentos” via telefone. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor”.

3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.